Tribunal: TJDFT
Processo: 0741379-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. PESQUISA RENAJUD. PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE PROGRAMADA (“TEIMOSINHA”). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de nova pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada, e no RENAJUD.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, com repetição programada (“teimosinha”), por 30 dias, bem como no sistema RENAJUD.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades.
4. A utilização da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
5. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a nova funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes, inclusive dos servidores e dos magistrados, e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
IV – DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD, bem como no SISBAJUD, sendo este na modalidade de reiteração programada de ordens de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o registro de múltiplas ordens até que seja possível alcançar o valor necessário para o total cumprimento da dívida.
---------------------
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 139, inc. IV.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1763367, 7097415120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 21/9/2023; Acórdão 1758451, 07303557720238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 13/9/2023; Acórdão 1764096, 00751867920088070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 4/10/2023.